Tribunal: TCU
Processo: 026.976/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2406/2021-TCU-Plenário VISTO e relacionado este processo de monitoramento do Acórdão 727/2020-TCU-Plenário . Os ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 243, 250, I, 143, inciso V, "c" do RITCU, em adotar as providências abaixo, para o monitoramento do Acórdão 727/2020-TCU-Plenário e dar ciência desta deliberação e da instrução que a suporta ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.976/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 033.077/2020-7 (Solicitação) e Processo 004.486/2021-8 (Solicitação) 1.2. Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. considerar cumprida a determinação contida no item 9.2.1.3 do Acórdão 727/2020-TCU-Plenário ; 1.7.2. considerar em cumprimento as determinações contidas nos itens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.5, 9.1.6, 9.2.1.1, 9.2.1.2, 9.2.1.4, 9.2.1.5, 9.2.2, 9.2.3 e 9.2.4 do Acórdão 727/2020-TCU-Plenário ; 1.7.3. considerar não cumprida a determinação contida no item 9.1.4 do Acórdão 727/2020-TCU-Plenário ; 1.7.4. considerar não implementada a recomendação contida no item 9.3 do Acórdão 727/2020-TCU-Plenário ; 1.7.5. autorizar o prosseguimento do monitoramento em novo processo das determinações contidas nos itens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.2.1.1, 9.2.1.2, 9.2.1.4, 9.2.1.5, 9.2.2, 9.2.3 e 9.2.4, bem como da recomendação contida no item 9.3, do Acórdão 727/2020-TCU-Plenário ; e 1.7.6. apensar definitivamente este processo ao TC Processo 031.961/2017-7 .